Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700180-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINA HONORIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência para realização imediata de consulta em oftalmologia, determinando que seja observado os critérios de regulação. Alega a agravante que possui 80 anos e foi diagnosticada com degeneração macular relacionada à idade em ambos os olhos e aguarda para realização de consulta, desde 17/10/2022, com prioridade clínica amarelo – urgência (ID 43406492, pág. 22). Sustenta que tais fatos evidenciam a negativa de atendimento pelo agravado, o que ocasiona a piora do seu quadro de saúde. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, consta no documento de ID 43406492, pág. 33 que a solicitação de consulta se encontra agendada e na fila de espera no Sistema SISREGIII: CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL (cód. sol. 442143523) inserida em 17/10/2022, na classificação de risco AMARELO - Urgência. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 04/04/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. No momento 1.525 solicitações aguardam agendamento, sendo 88 vermelhos, 1208 amarelos, 165 verdes e 64 azuis. Ocorre que o relatório médico de ID 43406492, pág. 28, elaborado por oftalmologista em 25 de janeiro de 2023, na Clínica Visão Hospital de Olho, parece sugerir a a perda superveniente do interesse recursal, um vez que a presente pretensão é de realização de consulta em oftalmologia. Assim, tendo-se em conta o relatório em tela, indefiro por ora o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravante para se manifestar sobre o documento de ID 43406492, pág. 28, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo se permanece o interesse na consulta vindicada. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f